Tribunal: TJSP
Processo: 1007094-80.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
OUTORGA DE ESCRITURA – Autor que alega terem seus pais adquirido imóvel outrora pertencente à ré Josepha e seu esposo Dante, hoje falecido, tendo pago o preço combinado, não procedendo o registro de sua propriedade, contudo – Pagamento que foi realizado diretamente nos autos de processo movido contra Dante, mediante dois depósitos judiciais, tendo sido parte do valor destinado ao pagamento da

Ementa:
OUTORGA DE ESCRITURA – Autor que alega terem seus pais adquirido imóvel outrora pertencente à ré Josepha e seu esposo Dante, hoje falecido, tendo pago o preço combinado, não procedendo o registro de sua propriedade, contudo – Pagamento que foi realizado diretamente nos autos de processo movido contra Dante, mediante dois depósitos judiciais, tendo sido parte do valor destinado ao pagamento da dívida lá cobrada, e parte pelos réus, por meio de advogada - Reconvenção pela qual os réus pleiteiam, em resumo, a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, na medida em que a assinatura atribuída a Josepha, acostada no documento particular, é falsa, e que o coproprietário Dante nada assinou, tendo a advogada que providenciou a venda extrapolado os poderes a ela atribuídos, certo que não podia dispor de bens dos ora réus – Sentença de improcedência mantida – Contrato de compra e venda que, de fato, não foi assinado por qualquer dos proprietários, conforme resultado de perícia judicial, mas, sim, pela advogada que atuava no processo movido contra Dante e que não detinha poderes para alienar o imóvel, certo que a procuração que lhe foi atribuída era somente 'ad judicia' – Ausência de manifestação de vontade por parte dos alienantes que determina a inexistência do negócio jurídico – Negócio jurídico inexistente que não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce com o decurso do tempo, não se sujeitando, pois, a prazos prescricionais ou decadenciais – Precedentes do STJ – Eventuais créditos que entenda deter o autor, face aos réus, que devem ser cobrados em ação autônoma – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1007094-80.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ROBERTO SOARES ROVERAN (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados JOSEPHA CERVERA GIGLIO (INVENTARIANTE) e DANTE
ANTÔNIO GIGLIO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
2
VOTO No 8354
Apelação n. 1007094-80.2017.8.26.0003
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Juíza: Dra. Samira de Castro Lorena
Apelante: ROBERTO SOARES ROVERAN
Apelado: JOSEPHA CERVERA GIGLIO e outro
OUTORGA DE ESCRITURA
Autor que alega terem
seus pais adquirido imóvel outrora pertencente à ré Josepha
e seu esposo Dante, hoje falecido, tendo pago o preço
combinado, não procedendo o registro de sua propriedade,
contudo
Pagamento que foi realizado diretamente nos
autos de processo movido contra Dante, mediante dois
depósitos judiciais, tendo sido parte do valor destinado ao
pagamento da dívida lá cobrada, e parte pelos réus, por
meio de advogada - Reconvenção pela qual os réus
pleiteiam, em resumo, a nulidade do contrato de compra e
venda do imóvel, na medida em que a assinatura atribuída a
Josepha, acostada no documento particular, é falsa, e que o
coproprietário Dante nada assinou, tendo a advogada que
providenciou a venda extrapolado os poderes a ela
atribuídos, certo que não podia dispor de bens dos ora réus
Sentença de improcedência mantida
Contrato de
compra e venda que, de fato, não foi assinado por qualquer
dos proprietários, conforme resultado de perícia judicial,
mas, sim, pela advogada que atuava no processo movido
contra Dante e que não detinha poderes para alienar o
imóvel, certo que a procuração que lhe foi atribuída era
somente 'ad judicia'
Ausência de manifestação de
vontade por parte dos alienantes que determina a
inexistência do negócio jurídico
Negócio jurídico
inexistente que não é suscetível de confirmação, tampouco
convalesce com o decurso do tempo, não se sujeitando,
pois, a prazos prescricionais ou decadenciais

Precedentes do STJ Eventuais créditos que entenda deter
o autor, face aos réus, que devem ser cobrados em ação
autônoma
Honorários recursais devidos
RECURSO
DESPROVIDO

Trata-se de ação proposta por ROBERTO SOARES
ROVERAN em face de JOSEPHA CERVERA GIGLIO e ESPÓLIO DE DANTE
ANTÔNIO GIGLIO, objetivando a outorga da escritura do imóvel descrito na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
3
petição inicial, em seu nome.
Esclareceu que a aquisição se deu por meio de
instrumento celebrado entre as partes em 07/05/1998, através de um 'Contrato de
Locação de Serviços com Proposta para Compra de Imóvel', certo que os
adquirentes faleceram sem antes regularizar a situação do bem, quanto à
propriedade, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
Ajuizou, assim, a presente demanda.
Houve reconvenção, na qual os réus, reconvintes,
deduziram que o contrato de compra e venda do bem é nulo.
Isso porque Josepha, única suposta vendedora,
jamais firmou tal documento, sendo a assinatura nele aposta falsa.
Não bastasse, o coproprietário Dante, vivo à época,
não assinou o instrumento, o que por si só também já garantiria sua nulidade.
Ademais, o suposto preço combinado, pago mediante
deposito nos autos de um processo movido contra Dante, de somente R$
90.000,00, não corresponde ao valor do bem, cujo valor venal é superior a R$
800.000,00.
Destaca que a procuradora Paula Aguiar de Arruda
Riccio, que atuou nos autos do processo no 1369/91 em nome dos réus Dante
Antonio Giglio não tinha poderes vender bem algum, tendo sido formulada
reclamação contra esta junto à Ordem dos Advogados do Brasil.
“Logo, ocorreu uma clara alienação fraudulenta, por
quem não tinha legitimidade de alienar a integralidade do imóvel, em nítido vício
de consentimento da Sra. JOSEPHA, com abuso de poder e extrapolação do
mandado pela Sra. PAULA AGUIAR, levando a toda uma alienação fraudulenta e
nula.” (fl. 153, in verbis).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
4
Pleitearam a nulidade do contrato de compra e venda
apresentado.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante do exposto e do mais que dos autos consta
julgo IMPROCEDENTE o pedido de adjudicação compulsória e PROCEDENTE
a reconvenção para declarar a nulidade absoluta do contrato de fls. 60/61,
denominado "contrato de locação de serviços com proposta para compra e
venda de imóvel", extinguindo pois o feito com resolução do mérito nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, arcará o autor, com o
pagamento das custas e despesas processuais da ação principal e da
reconvenção, bem como de honorários advocatícios, que fixo em R$ 10% do
valor da causa (ação principal), observada a gratuidade a ele conferida.” (fls.
478/482)
Apela o autor, sustentando, em síntese, que a
transação ocorrida nos autos do processo no 1369/91 foi homologada em
26/05/1998, somente agora pedindo a anulação do ato, cabendo reconhecer-se a
decadência de seu direito, nos termos do art. 178, II do Código Civil. Deduz que
pagou R$ 90.000,00 e que o primeiro depósito foi levantado pelo credor daquela
demanda, e o segundo, pela corré Josepha, por meio de sua advogada
regularmente constituída. Refere que ao receber o dinheiro e ainda permanecer
com o imóvel, incorrem os réus em enriquecimento ilícito. Pede a reforma da r.
sentença (fls. 485/493).
Recurso processado e respondido a fls. 496/510.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Roberto Soares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
5
Roveran contra Josepha Cervera Giglio e Espólio de Dante Antonio Giglio.
Para tanto, alegou que seus genitores, José Maria
Roveran e Irene Maria Soares Roveran adquiriram o imóvel localizado à Rua
Nicola Borali, no 55, Jardim da Saúde, São Paulo, em 07/05/1998, através de um
'Contrato de Locação de Serviços com Proposta para Compra de Imóvel'.
Esclareceu que, na ocasião, como havia uma
penhora recaída sobre o imóvel, em razão de processo judicial ajuizado movido
por Antonio Galluci contra Dante Giglio, foi buscada, nos autos daquele processo,
autorização para a venda do imóvel, com o que concordou o então credor.
Destarte, os pais do autor, José Maria e Irene,
firmaram o instrumento para a aquisição do imóvel e efetuaram o pagamento do
valor acordado nos autos daquela lide, realizando dois depósitos, um de R$
40.667,52 (em 23.06.98), e outro de R$ 39.600,00 (em 25.05.98), a totalizar o
valor combinado.
“Com esses valores o contrato de compra e venda foi
quitado pelos compradores. Ocorre que ambos faleceram, antes de conseguirem
regularizarem a compra do imóvel no cartório de registro de imóveis.” (fl. 03, in
verbis).
Foi aberto o arrolamento (processo no 1004349-
98.2015.8.26.0003), no qual foi homologada a autorização para adjudicação do
imóvel em favor do único herdeiro, Roberto Soares Roveran.
Nos termos do Alvará Judicial, expedido em 29 de
maio de 2015 (nos autos do arrolamento de bens), notificou a ré Josepha para que
comparecesse ao cartório para lavratura da escritura pública. Nada obstante, esta
quedou-se ausente.
“Diante do exposto, pelas guias de depósito judiciais
colacionadas, os Contratos firmados entre os promitentes compradores e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
6
vendedores, tem-se que o preço do imóvel na forma ajustada, foi devidamente
adimplida, pelo que inconteste restar preenchido requisito basilar a propositura de
ação de adjudicação compulsória.” (fl. 04, in verbis).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Tem-se que o negócio jurídico celebrado entre os
pais do autor e a ré foi julgado nulo de pleno direito pela Magistrada de Primeira
Instância, sobre os seguintes fundamentos:
“Todavia,
diante
da
alegação
de
falsidade
formulada na contestação apresentada, o "contrato de locação de serviços com
proposta para compra e venda de imóvel" (fls. 60/61), foi submetido à perícia, a
qual constatou que:
"A ASSINATURA ATRIBUÍDA À REQUERIDA
QUE FIGURA COMO VENDEDORA NO ORIGINAL DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPOSTA PARA COMPRA DE IMÓVEL -
PEÇA DE EXAME, NÃO EMANOU DO PUNHO ESCRITOR DE JOSEPHA
CERVERA GIGLIO, EM FACE DOS EXEMPLARES DA FIRMA LEGÍTIMA DA
REFERIDA PESSOA, DISPONIBILIZADOS À PERÍCIA COMO PADRÃO DE
CONFRONTO." (fls. 432). Grifo nosso.
Outrossim, em resposta ao item "A" da corré a
perita ainda salientou que "A ASSINATURA QUESTIONADA DA VENDEDORA,
ATRIBUÍDA A REQUERIDA JOSEFA CERVERA GIGLIO, LANÇADA NO
ORIGINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROPOSTA
PARA COMPRA DE IMÓVEL (fls. 60/61), PEÇA DE EXAME, PROVEIO DO
PUNHO DA MESMA PESSOA QUE FIRMOU A PETIÇÃO DE FLS. 278 DOS
AUTOS, EM NOME DE PAULA AGUIAR DE ARRUDA RICCIO." (fls. 442). Grifo
nosso.
Referida
conclusão
foi
ratificada
nos
esclarecimentos de fls. 446/471.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
7
Logo, restando demonstrado que a corré Josepha
não assinou o contrato em nome próprio e representando o de cujus, bem como
ausente prova documental de que a pessoa a quem foi atribuída a assinatura
(PAULA AGUIAR DE ARRUDA RICCIO) tinha poderes para alienar bens em
nome dos réus (note-se que a procuração de fls. 263 é ad judicia - vide ainda
decisão de fls. 338), infere-se que o conjunto probatório confere respaldo à tese
defensiva, de modo que afigura-se incabível a adjudicação compulsória do bem
objeto do contrato de fls. 60/61, por ser este absolutamente nulo (ausência de
consentimento válidos dos réus), sendo a improcedência de tal pedido medida
de rigor. Em consequência, impõe-se o reconhecimento da nulidade do citado
contrato, pleito este formulado em reconvenção.
O autor, por sua vez, pode buscar eventual
ressarcimento de prejuízos sofridos contra quem de direito em ação autônoma
de outra natureza.” (fls. 480/481).
Com efeito, foi cabalmente provado nos autos que
nem a ré Josepha, nem seu esposo, que ainda era vivo, firmaram o contrato de
compra e venda do imóvel, que, segundo a perícia, foi assinado pela advogada
Paula Aguiar de Arruda Riccio.
Contudo, a advogada, nos exatos termos da
fundamentação acima, jamais recebeu procuração para a prática de tal ato,
tratando-se de detentora, tão somente, de poderes para agir em juízo, em nome
dos réus, na defesa de seus interesses nos autos do processo movido por Antônio
Galluci.
Nota-se que o apelante, em momento algum,
impugna os achados periciais (de que os réus jamais assinaram o contrato, pelo
que inexiste manifestação válida de suas vontades) ou de que os poderes
outorgados a advogada Paula se limitava à atuação em juízo, limitando-se a
defender a decadência do direito dos reconvintes de buscar a anulação do negócio
jurídico, insistindo, no mais, que houve o pagamento acordado, o qual foi
levantado, em parte, pela advogada Paula (sendo outra parte levantada pelo
credor daqueles autos, Antonio Galluci).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
8
Tudo
considerado,
respeitado
o
entendimento
exarado pela N. Magistrada de Primeira Instância, tem-se que, no caso destes
autos, sequer se está diante de negócio jurídico nulo, mas, sim, negócio jurídico
inexistente, na medida em que não houve manifestação de vontade dos supostos
alienantes, elemento estrutural para a formação do contrato.
No caso, portanto, sequer cabe falar em decadência,
vez que o negócio jurídico inexistente não pode ser convalidado ou ratificado, em
tempo algum.
No sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO
CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do
CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que
o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ). 3. "Os
negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem
efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco
convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser
declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou
decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 17/5/2018). 4. É inviável o agravo
previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 5. Agravo interno a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007094-80.2017.8.26.0003 -Voto no 8354
9
se nega provimento.” (STJ Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 295810 /
SP Ministro Relator: Antonio Carlos Ferreira j. 21/08/2018).
No mais, como bem salientado pela N. magistrada de
Primeira Instância, o levantamento de valores foi realizado pela mesma pessoa
que, sem autorização para tanto, firmou negócio jurídico em nome de terceiros,
pelo que sequer cabe presumir que tais pagamentos tenham sido repassados aos
réus. De toda a forma, eventuais créditos que entenda o autor deter face aos réus
deverá ser cobrado em ação autônoma.
Mantida a r. sentença, é de rigor a majoração dos
honorários advocatícios, que passam a corresponder a 15% sobre o valor da
causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora